Tribunal: TJDFT
Processo: 0708623-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708623-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOANA DARC MARTINS VITORIA AGRAVADO: VERA LUCIA VERSIANI, ESPÓLIO DE JAIME JOUBERT FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOANA DARC MARTINS VITORIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução ajuizada pela ora agravante em desfavor de VERA LUCIA VERSIANI e ESPÓLIO DE JAIME JOUBERT FERREIRA., intimou a exequente para comprovar documentalmente a existência/inexistência de procedimento de inventário em curso, inclusive extrajudicial, ressaltando que “a cobrança de dívidas do espólio faz-se, em regra, pela habilitação do crédito no inventário, nos termos do art. 642 e parágrafos do Código de Processo Civil. Pode o credor, todavia, optar pela ação de cobrança ou de execução, se munido de título hábil, sendo que, nesse caso, a penhora deverá ser realizada no rosto dos autos do inventário, com a determinação de reserva de importância ou bens capazes de satisfazer o crédito, posto a universalidade do juízo do inventário.” Em resumo, a recorrente sustenta o desacerto da decisão, que afrontaria o art. 779 do Código de Processo Civil, na medida em que determinou a continuidade dos atos de constrição em eventual ação de inventário, que nem mesmo foi providenciada pela única herdeira, e sem que a lei determine tal encargo ao credor. Alega que, “na prática, tal decisão tem o condão de obstar o prosseguimento da Execução em face do espólio ou dos herdeiros do falecido, afetando-se com isso a economia e a celeridade processual, uma vez que que eventual constrição poderia, como de fato pode, perfeitamente ser levada a efeito no bojo dos autos da própria ação executiva”. Assim, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, desobrigar a exequente/agravante de proceder a abertura do inventário de bens deixados pelo falecido executado. É o relatório. Decido. Em relação ao provimento liminar pretendido pela agravante, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, considerando as alegações da agravante, que traz discussão a respeito da cobrança de dívida deixada pelo exequente falecido, e apesar de não ser esse Juízo monocrático adequado para decisão de mérito do agravo, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista a possibilidade do processo executivo ser direcionado ao espólio do devedor, sem que se imponha ao credor a obrigação de abrir o inventário, ônus que, no caso, recai sobre a única herdeira, que não pode se beneficiar com a inércia da não deflagração do processo sucessório. Ademais, vislumbra-se também o perigo da demora que autoriza a concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que há ordem do Juízo, na decisão agravada, de extinção do feito, acaso não cumpridas as determinações. Com essas considerações, DEFIRO a liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator